Tribunal: TJDFT
Processo: 0714396-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSTORNOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pela teoria do risco do negócio, albergada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente, ou seja, independentemente de dolo ou culpa, pelos danos causados ao consumidor em razão de contrato fraudulento celebrado em seu nome.
II. Nem mesmo quando se demonstra, com base no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que o dano proveio da ação criminosa ou fraudulenta de terceiro, típico caso fortuito interno, o fornecedor se exime da responsabilidade de indenizar os danos sofridos pelo consumidor.
III. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sofre dano moral o consumidor idoso que, em razão de contrato fraudulento, experimenta descontos indevidos nos seus proventos e enfrenta adversidades para cessá-los e repetir os valores respectivos.
IV. Levando-se em consideração a capacidade econômica das partes, a gravidade e repercussão do dano e o nível de reprovação da conduta do fornecedor, não pode ser considerada excessiva compensação por dano moral fixada em R$ 7.000,00.
V. Apelação desprovida.